Tribunal: TJDFT
Processo: 0703983-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703983-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO SOARES CORREA IMPETRANTE: CLAUDIA TEREZA SALES DUARTE AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA - DF DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de MARCELO SOARES CORREA. Ao analisar as razões do presente remédio constitucional, verifica-se que não houve pedido liminar. Em sendo assim, notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Com as informações, vistas dos autos à Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora